Tribunal: TJPA
Processo: 0824275-42.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0824275-42.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE IRITUIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL LOCAL. HARMONIZAÇÃO DO REGIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA (VEP/RMB) em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, no bojo da execução penal de condenado ao regime inicial semiaberto, domiciliado em Irituia. Após realizar a audiência admonitória, o juízo de Irituia declinou da competência sob o fundamento de ausência de estabelecimento prisional adequado. O juízo da VEP/RMB recusou o recebimento dos autos, alegando que a inexistência de local não justifica o deslocamento da execução, cabendo ao juízo de origem adotar providências para o cumprimento da pena, inclusive por meio da harmonização do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar a execução penal de apenado solto, condenado ao regime semiaberto, domiciliado em comarca do interior sem unidade prisional compatível, após a realização da audiência admonitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 65 da Lei de Execução Penal estabelece que a execução penal deve ser processada no juízo da condenação, especialmente quando o apenado reside na comarca, mantendo vínculos sociais e familiares relevantes para sua reintegração.

A ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto não autoriza, por si só, o declínio da competência à Vara de Execuções Penais da capital, sendo necessária a adoção, pelo juízo local, das medidas previstas na Súmula Vinculante nº 56 do STF.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é consolidada no sentido de que o juízo sentenciante deve realizar a audiência admonitória e, em seguida, avaliar a viabilidade de cumprimento da pena por meio de medidas alternativas adequadas à realidade local, como a prisão domiciliar, o monitoramento eletrônico e o recolhimento noturno.

O declínio de competência somente se admite em caráter excepcional e com decisão fundamentada e circunstanciada, o que não ocorreu no caso, revelando-se prematura a remessa dos autos à VEP/RMB sem a devida tentativa de harmonização do regime no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA.

Tese de julgamento:

A execução penal de apenado solto, condenado ao regime semiaberto, deve ser processada pelo juízo da comarca sentenciante, conforme art. 65 da LEP, ainda que inexistente unidade prisional local compatível.

A audiência admonitória é atribuição do juízo sentenciante e constitui etapa obrigatória para o início da execução, sendo vedado o declínio automático da competência sem análise prévia da possibilidade de harmonização do regime.

A inexistência de estabelecimento adequado ao regime semiaberto impõe ao juízo de origem o dever de adotar medidas alternativas que assegurem o cumprimento da pena de forma proporcional, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; LEP, art. 65; Resolução CNJ nº 417/2021 (com redação da Resolução nº 474/2022); Resolução nº 016/2007-GP do TJPA.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ, CC 197304/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.09.2023; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0811769-34.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 21.10.2025; TJPA, HC nº 0808548-43.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, j. 09.06.2025.

ACORDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da Vara Única de Irituia/PA, para processamento e julgamento do feito.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (VEP/RMB) em face do JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA.

A controvérsia originou-se na execução penal de IDEMUNDO RAILY SOARES OLIVEIRA, condenado ao regime inicial semiaberto, com domicílio em Irituia/PA.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de Irituia (suscitado) realizou a audiência admonitória do apenado e, ato contínuo, declinou da competência para a VEP/RMB, sob o fundamento de que não dispõe de estabelecimento prisional compatível com o regime imposto.

O Juízo da VEP/RMB (suscitante), por sua vez, recusou a competência, argumentando que o simples fato da inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto não justifica o deslocamento da execução, cabendo ao juízo de origem, onde o apenado mantém seus vínculos sociais e familiares, adotar as providências para o correto cumprimento da pena, inclusive por meio da harmonização do regime.

O MP manifestou-se pela improcedência do conflito, defendendo a competência da VEP/RMB.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conheço do presente conflito, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

A questão central é definir a responsabilidade pela execução da pena de apenado em regime semiaberto, domiciliado em comarca do interior desprovida de estabelecimento adequado, após a realização da audiência admonitória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de que a competência, em tais casos, permanece com o juízo de origem, ao qual incumbe o dever de adequar o cumprimento da pena à realidade local.

O art. 65 da Lei de Execução Penal estabelece a competência do juízo da condenação. Essa regra visa não apenas a uma organização judiciária eficiente, mas, sobretudo, a facilitar a fiscalização e a reintegração social do apenado, que deve, preferencialmente, cumprir sua pena próximo ao seu núcleo familiar e social.

O fato de a Comarca de Irituia não possuir uma unidade prisional para o regime semiaberto não é um salvo-conduto para o declínio da competência. Pelo contrário, é o fato gerador que impõe ao magistrado local um dever indeclinável, qual seja, o de dar efetividade à
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
, que veda a manutenção do condenado em regime mais gravoso por ineficiência do Estado.

A consequência da falta de vaga não é a transferência do problema, mas a sua solução no caso concreto, por meio da chamada harmonização do regime. Compete ao Juízo de Irituia, portanto, avaliar a imposição de medidas alternativas que se compatibilizem com o regime semiaberto, tais como a prisão domiciliar, o monitoramento eletrônico e o recolhimento noturno.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. [...] PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. [...]
apenas o Juízo estadual pode aferir a existência de vaga em estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto e, em caso negativo, adotar as medidas preconizadas na Súmula Vinculante n. 56/STF
." (STJ - CC 197304 PR 2023/0169208-9)

Este Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de raciocínio, como se observa no seguinte precedente, cuja tese se amolda perfeitamente ao caso:

"Tese de julgamento: '1. A execução penal de apenado solto, condenado ao regime semiaberto, deve ser processada inicialmente pelo juízo da comarca sentenciante, conforme art. 65 da LEP, ainda que não haja unidade prisional local compatível. 2. A audiência admonitória é etapa obrigatória do início da execução, sendo atribuição do juízo sentenciante promover sua realização e
avaliar, com base em oitiva do Ministério Público e da defesa, a viabilidade de cumprimento da pena em modalidade alternativa, como o regime harmonizado, apenas admitindo-se o declínio de competência com decisão fundamentada e circunstanciada
.'" (TJ-PA — CONFLITO DE JURISDIÇÃO 8117693420258140000)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO . APENADO SOLTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME . I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA e a Vara Única da Comarca de Acará, referente a execução penal de condenado à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa, pelo crime de roubo qualificado. 2 . Após a expedição da guia definitiva, o juízo sentenciante remeteu os autos a VEP de Belém/PA, que, por sua vez, suscitou o conflito de competência por inexistência de custódia ou vínculo territorial do apenado. O juízo suscitado também se declarou incompetente, alegando inexistência de unidade prisional local compatível. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento da execução penal de apenado solto, condenado ao regime semiaberto, sem início do cumprimento da pena e sem custódia em unidade prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência para execução penal, nos termos do art . 65 da LEP e da Resolução nº 016/2007-GP do TJPA, é do juízo onde situada a unidade prisional competente ou, na sua ausência, do juízo sentenciante. 5. A Resolução nº 417/2021 do CNJ (com redação dada pela Resolução nº 474/2022) estabelece que a execução penal se inicia com a expedição da guia de recolhimento e autuação no SEEU, independentemente da prisão do apenado. 6 . Estando o apenado solto e ausente início do cumprimento da pena, permanece competente o juízo sentenciante para dar início à execução penal, mediante audiência admonitória. 7. A inexistência de unidade prisional compatível na comarca sentenciante não autoriza, por si só, o declínio automático à VEP da capital, exigindo-se justificativa fundamentada após apuração da viabilidade local de cumprimento da pena ou alternativa compatível. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA para processar a execução penal do apenado Rogerio Cardoso. Tese de julgamento: “ 1. A execução penal de apenado solto, condenado ao regime semiaberto, deve ser processada inicialmente pelo juízo da comarca sentenciante, conforme art . 65 da LEP, ainda que não haja unidade prisional local compatível. 2.
A audiência admonitória é etapa obrigatória do início da execução, sendo atribuição do juízo sentenciante promover sua realização e avaliar, com base em oitiva do Ministério Público e da defesa, a viabilidade de cumprimento da pena em modalidade alternativa, como o regime harmonizado, apenas admitindo-se o declínio de competência com decisão fundamentada e circunstanciada
.” (TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08117693420258140000 31169820, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/10/2025, Seção de Direito Penal)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO . APENADO SOLTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME . I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA e a Vara Única da Comarca de Acará, referente a execução penal de condenado à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa, pelo crime de roubo qualificado. 2 . Após a expedição da guia definitiva, o juízo sentenciante remeteu os autos a VEP de Belém/PA, que, por sua vez, suscitou o conflito de competência por inexistência de custódia ou vínculo territorial do apenado. O juízo suscitado também se declarou incompetente, alegando inexistência de unidade prisional local compatível. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento da execução penal de apenado solto, condenado ao regime semiaberto, sem início do cumprimento da pena e sem custódia em unidade prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência para execução penal, nos termos do art . 65 da LEP e da Resolução nº 016/2007-GP do TJPA, é do juízo onde situada a unidade prisional competente ou, na sua ausência, do juízo sentenciante. 5. A Resolução nº 417/2021 do CNJ (com redação dada pela Resolução nº 474/2022) estabelece que a execução penal se inicia com a expedição da guia de recolhimento e autuação no SEEU, independentemente da prisão do apenado. 6 . Estando o apenado solto e ausente início do cumprimento da pena, permanece competente o juízo sentenciante para dar início à execução penal, mediante audiência admonitória. 7. A inexistência de unidade prisional compatível na comarca sentenciante não autoriza, por si só, o declínio automático à VEP da capital, exigindo-se justificativa fundamentada após apuração da viabilidade local de cumprimento da pena ou alternativa compatível. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA para processar a execução penal do apenado Rogerio Cardoso. Tese de julgamento: “ 1. A execução penal de apenado solto, condenado ao regime semiaberto, deve ser processada inicialmente pelo juízo da comarca sentenciante, conforme art . 65 da LEP, ainda que não haja unidade prisional local compatível. 2. A audiência admonitória é etapa obrigatória do início da execução, sendo atribuição do juízo sentenciante promover sua realização e avaliar, com base em oitiva do Ministério Público e da defesa, a viabilidade de cumprimento da pena em modalidade alternativa, como o regime harmonizado, apenas admitindo-se o declínio de competência com decisão fundamentada e circunstanciada.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LIV; LEP, art. 65; Resolução CNJ nº 417/2021 (com redação da Resolução nº 474/2022); Resolução nº 016/2007-GP do TJPA.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0808548-43.2025 .8.14.0000, Rel. Des . Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, j. 09.06.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810956-07 .2025.8.14.0000, Rel . Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 08.07 .2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0805533-66.2025.8.14 .0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Seção de Direito Penal, j. 20 .05.2025.

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08117693420258140000 31169820, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/10/2025, Seção de Direito Penal)

No caso dos autos, o Juízo de Irituia cumpriu a primeira etapa ao realizar a audiência admonitória. Contudo, ao invés de prosseguir para a segunda etapa – a análise da harmonização do regime –, optou pelo caminho mais curto, porém processualmente inadequado, do declínio direto da competência. Tal ato foi prematuro e transferiu à VEP/RMB uma atribuição que era sua.

O deslocamento da execução para a capital, neste momento, é prematuro. Se o juiz da comarca de origem, após tentar, demonstrar de forma cabal e fundamentada que é
absolutamente impossível
aplicar qualquer medida de harmonização (ex: não há como fiscalizar uma prisão domiciliar, não existe serviço de monitoramento eletrônico disponível na região, etc.), ele poderia, excepcionalmente, declinar da competência. No entanto, a jurisprudência tem insistido que o juiz local deve esgotar todas as possibilidades primeiro.

Ante o exposto, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, e com a devida vênia ao parecer ministerial, julgo
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência para
declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia (suscitado)
.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Relatora

Belém, 10/02/2026